Tribunal: TJDFT
Processo: 0793456-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. MILITAR REFORMADO. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. ANO DE 1993. AUSÊNCIA DE REGISTRO FUNCIONAL. RECESSO ESCOLAR NÃO CONFIGURA FÉRIAS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO FORMAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PAGAMENTO EM DOBRO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação proposta por militar reformado visando à conversão em pecúnia de férias não gozadas em 1993.
3. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o recorrente teria usufruído férias durante o recesso escolar.
4. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requerendo reforma com reconhecimento do direito à indenização
5. Contrarrazões apresentadas, ID 74470634.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar a preliminar de dialeticidade; ii) teoria da causa madura; iii) verificar a existência de registro funcional de férias, distinção entre recesso escolar e férias regulamentares; e iii) averiguar a possibilidade de conversão em pecúnia com pagamento em dobro, nos termos da Lei no 10.486/2002.
IV. Razão de Decidir
6. O recurso inominado apresentado pelo recorrente contém argumentos específicos que visam infirmar os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de publicação formal das férias e à distinção entre recesso escolar, ano letivo e férias regulamentares. O recorrente também impugna o uso de precedente sem demonstração de correlação com o caso concreto, o que configura enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.
7. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Desse modo, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013 do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.
8. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por Márcio Cavalcante de Vasconcelos em face do Distrito Federal, com o objetivo de obter a conversão em pecúnia de férias não gozadas referentes ao ano de 1993, quando era aluno do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFO/PMDF).
9. Recesso escolar não se confunde com férias regulamentares, que exigem publicação formal e anotação nos assentamentos funcionais. Ausência de registro funcional presume não fruição das férias. A ausência de tais registros configura presunção de não fruição das férias, impondo à Administração o dever de indenizar.
10. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 assegura ao militar, ao ser transferido para a inatividade, o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessidade do serviço. O art. 64 da mesma lei permite que os períodos de férias não gozadas até 05/09/2001 sejam contados em dobro para efeito de inatividade, interpretação que deve ser ampliada para abarcar também a conversão em pecúnia, conforme entendimento jurisprudencial.
11. Nesse sentido: Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024; Acórdão 2009539, 0807798-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025; e Acórdão 1418264, 0704717-56.2021.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAR O DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM 1993, PELO RECORRENTE, COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA, CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA E JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO.
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 487, I, do CPC
• Art. 489, §1o, IV e V, do CPC
• Art. 1.013, §3o, IV, do CPC
• Art. 19 e 64 da Lei no 10.486/2002
• Art. 63, §3o, da Lei no 7.289/84
• Art. 55 da Lei no 9.099/95
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão 1815604, 0725946-10.2023.8.07.0016, 2a Turma Recursal
• TJDFT, Acórdão 2009539, 0793456-06.2024.8.07.0016, 2a Turma Recursal
• TJDFT, Acórdão 1418264, 0704717-56.2021.8.07.0018, 6a Turma Cível